Tribunal: TJSP
Processo: 1042252-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Imóveis transmitidos em integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Valor venal superior ao valor do acréscimo de capital social – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Imóveis transmitidos em integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Valor venal superior ao valor do acréscimo de capital social – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 – Momento da ocorrência do fato gerador – Matéria devolvida a este E. Tribunal nos termos do artigo 1.013, § 2o, CPC – Fato gerador que se dá com o efetivo registro – Sentença parcialmente reformada nesse ponto – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.